Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSCURIDADE. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do réu para que o requerente arque com o custeio de seu plano de saúde, além dos alimentos devidos.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

3. O acórdão foi claro ao explanar que restou comprovado nos autos que o requerente detém capacidade econômica para arcar com o valor dos alimentos fixados em 3 salários mínimos, sem prejuízo de sua própria subsistência. 3.1. No julgado foi analisado o pedido do réu, ora embargado, quanto à falta de apreciação do magistrado sentenciante acerca do pedido de custeio de seu plano de saúde pelo genitor. 3.2. Foi dito que o plano de saúde é um direito legítimo e de extrema importância na fase de desenvolvimento do menor. 3.3. Destacou-se que os benefícios concedidos no plano de saúde do genitor são melhores do que os oferecidos pelo plano da genitora, motivo pelo qual deve o pai da criança assegurar essa assistência médico-hospitalar. 3.4. Ou seja, já estando a criança incluída no plano de saúde empresarial do autor, assim deve continuar. Contudo, havendo corte do menor do plano de saúde, deve o genitor arcar com novo plano de saúde em favor do filho. 3.5. Portanto, a fim de evitar futuras demandas deve o genitor ser responsável não só pelos alimentos, mas também pela assistência médico-hospitalar da criança, seja em seu plano de saúde do trabalho ou em plano de saúde individual.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

5. Embargos de Declaração rejeitados.